Tribunal: STF
Processo: RHC 235296
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 815.249/SE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL PROVA NOVA. DECLARAÇÃO EM MÍDIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVILMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Consoante consignado no acórdão atacado, a prova nova trazida pelo ora agravante é unilateral, ou seja, não foi produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório, por meio do procedimento de justificação criminal (HC n. 505.492/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019).



    2. Além disso, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    3. A revisão criminal deve trazer prova nova idônea, para fins de possível absolvição do condenado ou para uma eventual diminuição de sua pena. No caso, foi reconhecida a insuficiência de tal evidência para a pretendida comprovação da inocência do réu, com base no contexto fático-probatório dos autos, sendo inviável seu exame na via estreita do mandamus. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: restou evidenciado que a acusação munia-se, exclusivamente, de provas meramente circunstanciais e que jamais poderiam, por si sós, conduzir a uma decisão condenatória. Requer, assim, o provimento do recurso, absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    Consoante anteriormente explicitado, em relação à matéria em discussão, o Tribunal de origem assim se manifestou: 



    "[...] Inexiste qualquer elemento novo que possua efetiva chance de convicção, a fim de amparar a pretensão, constatando-se que os seus diversos questionamentos são apenas suposições que não têm qualquer caráter probatório para desmerecer a apuração feita no processo de origem. 



    A inicial da ação limita-se a sugerir que supostas conversas em mídias sociais provam a inocência do autor, posto que teriam sido ditas pela vítima. 



    Nos autos originários ficaram comprovados a materialidade delitiva e a autoria do delito, ancoradas nas declarações das vítimas e nos depoimentos dos autos. 



    Aliás, há que se destacar que a discussão do apelo foi minuciosa na investigação da prova dos autos e, inclusive, embora improvendo o recurso, promoveu “de ofício, a revisão da dosimetria para suplementar os fundamentos acerca da culpabilidade, neutralizar os motivos do crime e valorar negativamente as consequências, sem agravara pena. 



    O Parecer da Procuradoria de Justiça traz relevante aspecto: 



    'Adentrando no mérito do caso em exame, as provas invocadas pelo Peticionante nessa instância revisional dizem respeito à suposta confissão da vítima, feita em aplicativo de mensagens, de que o revisionante seria inocente e vítima de uma trama urdida por si. 



    Há várias incongruências na tese defensiva. Primeiramente, a prova produzida é unilateral, não sendo possível aferir se foi a menor quem, de fato, escreveu as mensagens em que confessam “a sua trama maligna'. 



    Outrossim, o teor das mensagens é absolutamente artificial, não se coadunando com a linguagem casual do dia a dia, entre familiares. É dizer: a menor, de súbito e após insistente provocação da sua genitora, confessa em detalhes a suposta denunciação caluniosa, chamando o réu pelo seu nome 'A', quando a família o trata por 'S.' fazendo questão de denotar sua personalidade vingativa, o que soa inverossímil, notadamente quando analisada em cotejo com as provas dos autos. Colaciono excerto da mensagem, colacionada no pedido de reconsideração da liminar indeferida, em 16/03/2020: 



    [...]



    Verifico que as novas declarações da ofendida, desmentindo a acusação, mostram-se vagas, contrastando com o rico detalhamento do modus operandi do agente criminoso em cada um dos episódios de violência sexual que sofreu, amparado inclusive por depoimento de psicólogo da escola em que a menor estudava. [...] O que se nota é que o Autor utiliza-se da revisão criminal para reavaliar a prova dos autos, sendo certo que a ação revisional penal não se presta para tal desiderato. 



    Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Revisão Criminal nº 201900130541, na forma indicada" (e-STJ, fls. 155-157, grifou-se). 



    Inicialmente, consoante consignado no acórdão atacado, a prova trazida pelo ora paciente é unilateral, ou seja, não foi produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório, por meio do procedimento de justificação criminal (HC n. 505.492/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019).



    […] 



    Demais disso, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Importante destacar que, nos moldes do entendimento pacífico desta Corte, a revisão criminal deve trazer prova nova idônea para fins de possível absolvição do condenado ou para uma eventual diminuição de sua pena. 



    No caso, tendo sido reconhecida a insuficiência de tal prova para a pretendida comprovação da inocência do réu com base no contexto fático-probatório dos autos, para infirmar essa conclusão, repisa-se, seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência que não se coaduna com a via do mandamus. 



    […] 



    O agravante, portanto, não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente